Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700294-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: STEFFANY DALYANY MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte Agravante interpôs Agravo Interno, em face da decisão de ID 44014555. Intime-se o Agravado/Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias, conforme previsão do artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator